Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-70.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-70.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SALVADOR EURICO TEIXEIRA - CPF: 014.842.289-60 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a Reclamada comprovou a origem do débito.

O recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$4.455,08 – disponível em 02/10/2019
, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando nos autos o extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito inscrito nos órgãos protetivos, sendo lícita a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos protetivos, ante a inadimplência do consumidor. Corroborando com o alegado juntou tão somente
faturas
.

É cediço que a juntada de faturas constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, de modo que não presta para o fim desejado de comprovar a origem do débito e, tampouco, a relação jurídica entre as partes.

Diante da negativa de contratação dos serviços pela Reclamante, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Deste modo, a sentença vergastada merece reforma, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos protetivos, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos questionados e ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome do Reclamante.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
sub judice
nos valores de R$ 4.455,08 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos);
b)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022